Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial

2. O critério objetivo-subjetivo determina que, para cada circunstância judicial, deve-se elevar a pena em 1/8 (um oitavo), obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.

3. Recurso conhecido e improvido.